Tribunal: TJDFT
Processo: 0718187-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718187-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FIDELIS DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSÉ FIDELIS DA SILVA em desfavor da decisão proferida pelo juízo da 7a Vara de Fazenda Pública que, em sede do cumprimento de sentença no 0707445-75.2018.8.07.0018, acolheu a impugnação (ID 17069560, pág. 1/3) e determinou o regular prosseguimento do feito. Nas razões recursais, o agravante aduz que a decisão agravada merece reforma, porquanto ausente o excesso de execução, bem com defende a existência de valores a serem restituídos após a decisão de segunda instância. Defende a possibilidade de levantar valores tidos como incontroversos (R$ 4.588,24) e confirma sua afirmação indicando a impugnação apresentada pelo agravado. Argumenta que na decisão da apelação dos autos em epígrafe, ficou consignado que a restituição dos valores descontados além do limite de 30% imposto se daria de forma simples. Pede a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e o levantamento liminar dos valores incontroversos sob os argumentos de serem verossímeis as alegações, haver risco de dano irreparável e perigo da demora. Por fim, requer: a) Seja reformada a decisão interlocutória do Juízo a quo, seja declarada a inexistência de excesso de cobrança, a fim de determinar o acolhimento dos valores e cálculos apresentados pelo Agravante, b) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido em seu efeito suspensivo, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do julgador a quo para rejeitar a impugnação apresentada pelo Agravado. c) Seja recebido com a concessão do efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal nos termos do NCPC/2015, determinando a liberação e o levantamento dos valores incontroversos; d) A intimação do agravado para, querendo, se manifestar; Ausente o preparo em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, em caso de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa cinge-se em aferir a existência de excesso de cobrança no cumprimento de sentença e a possibilidade de levantamento de valores incontroversos. A decisão objurgada acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento do feito, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação de ID 62196585, proposta por Banco de Brasília S/A – BRB, em face de o requerente ter pleiteado parcelas debitadas antes da prolação do v. acórdão, não havendo qualquer decisão anterior que fizesse a limitação dos descontos em conta para justificar a inserção de tais valores nos cálculos. Noticiando, ainda, a inclusão dos juros de mora no cálculo do montante de honorários advocatícios. Compulsando os autos, observa-se que o título judicial consiste na v. acórdão de ID 40867028, prolatada pela 7a Turma deste Tribunal de Justiça, a qual “deu parcial provimento à apelação cível para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente a pretensão inicial e condenar a requerida – instituição credora readapte o pagamento das parcelas dos empréstimos contraídos para desconto em conta corrente ao limite de 30% dos rendimentos líquidos da parte autora, depositados em conta corrente, após o pagamento dos empréstimos consignados, os quais já sofrem, na hipótese, a limitação legal, e dedução dos descontos compulsórios legais, sob pena de multa no valor do dobro do desconto indevido”. Com base nessas considerações, constata-se que os pedidos das alíneas “j” e “k” de estorno dos valores que ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) não foram abarcados no parcialmente provimento da apelação interposta. Além disso, não se verifica nos autos qualquer decisão que procede-se a limitação dos descontos, a título de tutela de urgência. O art. 508, do Código de Processo Civil, dispõe que: “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Nesse mesmo contexto, o art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, prevê a vedação de discussão de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou em sede de liquidação. Assim, tendo em vista que o cumprimento de sentença deve estar adstrito aos limites do acórdão e considerando que não se verifica provimento jurisdicional no sentido de proceder à devolução dos valores que ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento), apenas poderá ser executada a quantia que exorbitar de tal margem a partir do julgamento da apelação, que ocorreu em 19 de junho de 2019. No tocante ao termo inicial de juros de mora dos honorários de sucumbência, a partir da vigência do Novo Código de Processo Civil, o termo inicial dos juros de mora incidentes na verba de honorários advocatícios passou a ser a data do trânsito em julgado, conforme redada dada pelo art. 85, §16, do Código de Processo Civil. De acordo com a planilha de ID 58445509, o requerente incidiu os juros de mora sobre a verba honorária a partir de 02/10/2018, o que destoa da prevista no trânsito em julgado, o qual ocorreu no dia 26/07/2019, conforme certidão de ID 40867031. Assim, ACOLHO a impugnação de ID 62196585 para excluir o excesso de execução apontado nesta decisão. Condeno a parte requerente em 10% de honorários advocatícios sobre o valor do excesso de execução, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, verbas estas cuja exigibilidade ficará suspensa ante a concessão da gratuidade judiciária (ID 25008326 – Pág. 7), nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para fazer os cálculos do montante principal e dos honorários de sucumbência, nos termos desta decisão. Intimem-se (ID 17069560). No caso dos autos, em uma análise preliminar inerente a esta fase processual, verifica-se que o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Isso porque não restou demonstrado nos autos a negativa do juízo em autorizar o levantamento dos valores incontroversos. Em nenhuma das petições constantes dos autos de origem, cumprimento de sentença (ID 42865561) ou mesmo na resposta à impugnação (ID 63901471) foi realizado pedido de levantamento antecipado de valores incontroversos. Dessa forma, analisar este pedido sem que haja requerimento em primeira instância ensejará a vedada supressão de instância e a violação ao duplo grau de jurisdição. No mesmo sentido, há precedentes desta Corte de Justiça, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489, § 1o, DO CPC E 93, INCISO IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Verificando-se que a fundamentação foi completa, clara e específica quanto aos motivos que levaram o Magistrado a adotar a conclusão esposada no decisum e que não foram empregados conceitos indeterminados e sem correlação com o caso concreto e tampouco invocados motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, não há que se falar em ofensa ao disposto nos incisos do § 1o do art. 489 do CPC e inciso IX do art. 93 da CF. 2 - No que se refere à possibilidade de exame, nessa instância revisora, dos pedidos lançados no Agravo de Instrumento, tem-se que tal providência se apresenta obstada, sob pena de se caracterizar supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição, pois a matéria não foi submetida ao Juízo a quo e, por conseguinte, não foi por ele apreciada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1255711, 07272901620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. VALIDADE DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. A análise do interesse recursal rege-se pelo mesmo binômio que baseia o exame do interesse de agir, sendo que para que o recurso seja admissível é preciso que haja utilidade e necessidade. O art. 137, §3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria, estabelece que os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva serão objeto de nova distribuição. Logo, a liquidação e a consequente execução de julgado proveniente de sentença coletiva deve ser efetivada pelo Juízo ao qual distribuído o cumprimento individual de sentença. As questões não apreciadas pela instância de origem não desafiam pronunciamento em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. (Acórdão 1255444, 07055368120208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma, no que tange à restituição/estorno dos valores pagos a maior, não restou comprovado nos autos o perigo na demora, que impeça aguardar o julgamento da demanda. Portanto, em análise preliminar das razões recursais, não se tem os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, motivo pelo qual denego pedido para concessão do efeito ativo, bem como pedido para conceder o efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora